Tribunal: STF
Processo: ARE 1257726
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. LEI N. 12.651/2012. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.